Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. APREENSÃO DE MACONHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVAFORÁVEL. REINCIDÊNCIA. MANUTEÇÃO. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas, a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não prospera a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que o próprio réu confessou a pratica delitiva, não restando dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Confissão esta que foi corroborada com o testemunho dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante.
3. Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei n.o 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Dessa forma, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena do delito para a realização da exasperação da circunstância judicial especial, não sendo possível a utilização apenas da quantidade da substância.
4. In casu, apesar de ter sido apreendida na posse do apelante a quantidade de mais de 05 (cinco) quilos de substância entorpecente (maconha), a sua natureza não viabiliza a incidência da causa especial de aumento, pois se trata de droga de menor potencial lesivo para causar danos e dependência à saúde pública.
5. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo, a partir da pena mínima em abstrato.
6. Não há que se falar no afastamento da reincidência, como pretende a defesa, tendo em vista que foram utilizados processos distintos para configurar os maus antecedentes, na primeira fase, e a reincidência, na segunda fase, o que não configura bis in idem.
7. Comprovado nos autos que os valores e objetos apreendidos tinham relação direta com a atividade ilícita de tráfico de entorpecentes, não há que se falar em restituição.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.